Tribunal: TJBA
Processo: 8001382-26.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8001382-26.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE/EMBARGADA: GISELIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA APELADO/EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT, RICARDO LOPES GODOY ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Giselia de Jesus Santos. O julgado atacado declarou a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando ausência de desfalques na conta da Autora, prescrição da pretensão e incompetência da Justiça Estadual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o julgado recorrido contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; e estabelecer se os Embargos de Declaração são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. O acórdão impugnado analisou expressamente as teses de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastando-as com base na jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo omissão. 5. O inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, não configura vício sanável por Embargos de Declaração, tratando-se de mera tentativa de reabrir a discussão da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração rejeitados. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ-BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015. ________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8001382-26.2020.8.05.0146, em que figura como Embargante o BANCO DO BRASIL S/A, sendo Embargada GISELIA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.